Tribunal: TJPA
Processo: 0001876-08.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001876-08.2012.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA IRUAMA PINTO SOUTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 22,45% E ABONO SALARIAL. DIREITO GARANTIDO AOS MILITARES ESTADUAIS POR MEIO DOS DECRETOS Nº 0711/1995 E Nº 2.212/1997. EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 339 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO STF. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A parte apelada almejava a extensão do percentual de 22,45% e, do abono de R$ 100,00, concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através dos Decretos n.º 0711/1995 e n.º 2.212/97.

2 – Os reajustes concedidos aos servidores militares não podem servir de parâmetro para o caso da parte apelada, isso porque não versa sobre revisão geral de vencimentos, mas sim de reajuste setorial, para a categoria específica.

3 – Destaca-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, decidiu pela improcedência da incorporação do 22,45%.

4 – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por Maria Iruama Pinto Souto.

Em síntese, a autora pretende, pela via jurisdicional, que seja concedido reajuste aos servidores civis na mesma proporção concedida aos militares em 1995. Para tanto, requer a aplicação extensiva da sentença proferida no processo nº 0008829-05.1999.814.0301, com aplicação do princípio da isonomia entre servidores civis e militares.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará a aplicação do índice de 22,45% em todas as parcelas remuneratórias da parte autora.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, por não se tratar de matéria de relação de trato sucessivo. No mérito, alega que a concessão do direito de maneira extensiva viola o princípio da legalidade, sendo vedada tal modalidade. Sustenta que o reajuste de 22,45% e o abono salarial foram concedidos aos servidores militares, uma categoria específica, e que tal ato não pode ser confundido com Revisão Geral, impossibilitando a extensão do direito para categoria diversa. Destacou que o reajuste salarial de servidores públicos depende de lei específica, não cabendo ao Judiciário interferir em tal demanda, sob pena de violação a Súmula nº 339, do STF, e art. 39, §1º, da Constituição Federal.

Requer a reforma integral da sentença, com o afastamento ou, alternativamente, redução dos honorários advocatícios de sucumbência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante
sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, no entanto, a pretensão da parte apelada se amolda às relações de trato sucessivo, de modo que rejeito a prejudicial levantada.

A questão em análise reside em verificar se o Apelado faz jus à extensão do
percentual de 22,45% e, ao recebimento do Abono de R$ 100,00, concedidos aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto n.º 0711/1995 (22,45%) e, Decreto n.º 2.212/97 (Abono).

Conforme é cediço, o reajuste de vencimento, em favor de determinadas categorias não pode ser interpretado como sinônimo de revisão geral anual, uma vez que a revisão geral retrata um reajustamento genérico, fundado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário, enquanto que, o reajuste de vencimento (revisão específica), atinge, tão somente, determinados cargos e carreiras, levando em consideração a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, com o objetivo de impedir a defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599,

senão vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

(ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida nos artigos 37, inciso X e, 39, §1º, ambos da CF/88, bem como, o Decreto n.º 0711/1995 que, ao homologar as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995, teria feito nascer o Direito pleiteado na Ação principal, senão vejamos:

Sobre o assunto, cumpre transcrever a disposição contida nos artigos 37, inciso X e, 39, §1º, ambos da CF/88, bem como, o Decreto n.º 0711/1995 que, ao homologar as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995, teria feito nascer o Direito pleiteado na Ação principal. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

“Decreto nº 0711 de 25/10/1995

“Art. 1º. – Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará.”

Resolução nº 0145/1995:

“Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo”.

Resolução nº 0146/1995:

“O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo”.

Das normas transcritas, verifica-se que fazem alusão expressamente a palavra “
reajuste” a vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta.

Já a norma inserta no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, versa sobre
revisão geral de vencimentos.

Nesse compasso, forçoso concluir que os reajustes concedidos nas legislações mencionadas anteriormente, não devem servir de parâmetro para o caso dos autos, isso porque, não versa sobre
revisão geral de vencimentos
, mas sim de
reajuste

setorial, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

A propósito, a distinção entre revisão geral e revisão específica já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cuja ementa ora transcrevo:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos.
5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569)”.

Logo, a revisão geral retrata um reajustamento genérico, calcado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário; enquanto a revisão específica, atinge
determinados cargos e carreiras
, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado. Logo, são duas formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos.

O tema acerca da definição, ou melhor, da diferenciação entre revisão e reajuste é antigo na Suprema Corte, inclusive com posicionamento acerca da matéria firmado em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com abordagem tanto sob a vigência do texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 quanto na redação atual.

Com efeito, da evolução jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal, extrai-se:

“I. MEDIDA PROVISORIA: CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGENCIA (POSSIBILIDADE E LIMITES); RECUSA, EM PRINCÍPIO, DA PLAUSIBILIDADE DA TESE QUE NEGA, DE LOGO, A OCORRENCIA DAQUELES PRESSUPOSTOS, DADO O CURSO PARALELO DE PROJETO DE LEI, AO TEMPO DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISORIA QUESTIONADA.

II.

FUNCIONÁRIO PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: REVISÃO GERAL (CF, ART. 37, X) E REAVALIAÇÃO DE CARGOS, GRUPOS OU CARREIRAS: DIFERENÇA. O ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO, QUE IMPÕE SE FAÇA NA MESMA DATA "A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, SEM DISTINÇÃO DE INDICES ENTRE SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES", E UM COROLARIO DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA ISONOMIA; NÃO E, NEM RAZOAVELMENTE PODERIA SER, UM IMPERATIVO DE ESTRATIFICAÇÃO PERPETUA DA ESCALA RELATIVA DOS VENCIMENTOS EXISTENTE NO DIA DA PROMULGAÇÃO DA LEI FUNDAMENTAL: NÃO IMPEDE, POR ISSO, A NOVA AVALIAÇÃO, POR LEI, A QUALQUER TEMPO, DOS VENCIMENTOS REAIS A ATRIBUIR A CARREIRAS OU CARGOS ESPECIFICOS, COM A RESSALVA EXPRESSA DE SUA IRREDUTIBILIDADE (CF, ART. 37, XV).
NÃO OBSTANTE, CONSTITUI FRAUDE AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, X, DISSIMULAR A VERDADE DO REAJUSTE DISCRIMINATORIO MEDIANTE REAVALIAÇÕES ARBITRARIAS.

III. MEDIDA PROVISORIA 296/91: REAVALIAÇÕES APARENTEMENTE LEGITIMAS DE CARREIRAS E CARGOS ESPECIFICOS (ARTS. 2 E 6 ); SUSPEITA PLAUSÍVEL DE DISSIMULAÇÃO ABUSIVA DE MERO REAJUSTE GERAL DA EXPRESSAO MONETÁRIA DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO COM EXCLUSÕES DISCRIMINATORIAS (ART. 1).

IV. ISONOMIA: DILEMA DA CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO DE LEGITIMIDADE DA LEI POR "NÃO FAVORECIMENTO ARBITRARIO" OU "EXCLUSAO INCONSTITUCIONAL DE VANTAGEM:" INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO OU POR OMISSAO PARCIAL: CONSEQUENCIAS DIVERSAS DA CORRESPONDENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, CONFORME A CARACTERIZAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA DA INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA, QUE, EM QUALQUER DAS HIPÓTESES, INDUZEM AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA. NO QUADRO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, CONSTITUI OFENSA A ISONOMIA A LEI QUE, A VISTA DA EROSAO INFLACIONARIA DO PODER DE COMPRA DA MOEDA, NÃO DA ALCANCE UNIVERSAL A REVISÃO DE VENCIMENTOS DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A MINORA-LA (CF, ART. 37, X), OU QUE, PARA CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS, FIXA VENCIMENTOS DISPARES (CF, ART. 39, PAR-1). SE, ENTRETANTO, ADMITIDA A PLAUSIBILIDADE DA ARGÜIÇÃO ASSIM DIRIGIDA AO ART. 1 DA MPROV. 296/91, SE ENTENDE SER O CASO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO E SE DEFERE A SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO QUESTIONADO, O PROVIMENTO CAUTELAR APENAS PREJUDICARIA O REAJUSTE NECESSARIO DOS VENCIMENTOS DA PARCELA MAIS NUMEROSA DO FUNCIONALISMO CIVIL E MILITAR, SEM NENHUM BENEFÍCIO PARA OS EXCLUIDOS DO SEU ALCANCE. SE, AO CONTRARIO, SE DIVISA, NO CASO, INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO PARCIAL, JAMAIS SE PODERIA ADMITIR A EXTENSAO CAUTELAR DO BENEFÍCIO AOS EXCLUIDOS, EFEITO QUE NEM A DECLARAÇÃO DEFINITIVA DA INVALIDADE DA LEI PODERA GERAR (CF, ART. 103, PAR-2 ).

V. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEGITIMAÇÃO ATIVA DAS ENTIDADES NACIONAIS DE CLASSE (INTELIGENCIA): AFIRMAÇÃO DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS E ASSOCIAÇÕES DE TRABALHADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (
ADI 526 MC
, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno,
julgado em 12/12/1991
, DJ 05-03-1993 PP-02896 EMENT VOL-01694-01 PP-00136)”

No mesmo sentido, a decisão proferida na ADI 525- MC, também de relatoria do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE (STF. Tribunal Pleno, julgado em 12/06/1991, DJ 02-04-2004 PP-00008 EMENT VOL-02146-01 PP-00028 RTJ VOL-00193-01 PP-00015).

A revisão, portanto, nada mais é do que a correção monetária que para manter atualizada, vale dizer, não desgastado pela inflação, o poder aquisitivo da remuneração e, assim, garantir a irredutibilidade real dos vencimentos dos servidores.

Em sendo assim, os implementos estabelecidos nas Resoluções, em comento, não podem ser aplicados de forma isonômica no caso em tela, isso porque,
se trata de reajuste, conferido a uma certa categoria, e não revisão geral anual.

Desta forma, resta evidente que a matéria tratada é diversa, uma vez que as resoluções nº 0145 e 0146 não disciplinam sobre revisão geral de vencimentos, mas sim sobre reajuste de vencimentos.

Consigno que o tema aqui abordado já foi objeto de precedentes divergentes entre os membros desta E. Corte. Contudo, em recente julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno,
por maioria
, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, nos termos do voto do Des. Relator Des.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, vencidos esta relatora e os Desembargadores Raimundo Holanda Reis, Leonam Gondim da Cruz Júnior e Nadja Nara Cobra Meda. Segue a ementa da decisão,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART.
37
,
X
, DA
CF/88
. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART.
485
,
V
, DO
CPC
/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato.

Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.”

Nessa toada, apesar dos precedentes divergentes nesta Corte, acerca do cabimento ou não da aplicabilidade dos de 22,45%, nos vencimentos dos servidores civis,
o julgado em relevo proferido pelos membros do PLENO, não deixa margem a dúvidas quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas pelos servidores/autores.

Outrossim, embora não se sustente o argumento de que seria necessário lei específica para aumento dos servidores, tendo em vista que os Decretos em análise foram publicados sob a égide do da redação anterior do artigo 37, X, da Carta Magna (portanto, antes da EC 19/98), necessária a autorização na lei de diretrizes orçamentárias, definição de índice em lei específica e previsão do montante da referida despesa, bem como a correspondente fonte de custeio na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que se pudesse entender pela existência de revisão geral anual no caso em tela.

Forçoso ainda reconhecer que o percentual consideravelmente elevado de 57% concedido aos militares no ano de 1995 em que a inflação se encontrava de certa forma controlada com a chegada do plano real em 1994 acaba por consubstanciar as afirmações do autor de que a concessão de tal percentual não proporcional ao decréscimo do poder aquisitivo descaracteriza a hipótese de mera revisão geral anual prevista no artigo 37, X, da CF/88 (a inflação em 1995, medida pelo IPCA foi de 22,41%).

Constata-se, ainda, que a Res. 0146/1995 “
estabelece reajuste de salários dos recursos humanos das autarquias, fundações e da companhia de mineração do Pará e dá outras providências
”, nos termos das tabelas anexas, ou seja, restringe-se a tais servidores.

O uso correto da terminologia adequada é de extrema importância, pois o que é o proibido é a revisão geral do salário dos servidores públicos sem observância ao princípio da isonomia.

Ademais, parece faltar ao Decreto o requisito da generalidade, o que demonstra o objetivo de conceder melhorias a carreiras determinadas e não de recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação no ano anterior, o que seria a motivação de lei de revisão geral anual.

Por fim, não há como o Poder Judiciário, por meio do
decisum rescindendo
, determinar a implantação do percentual de 22.45% sobre a remuneração dos servidores representados pelo Sindicato réu, sob o manto da isonomia, se o Decreto assim não o fez, em clara ofensa ao disposto no Enunciado da Súmula nº 339/STF em pleno vigor à época da edição do Decreto objeto de análise, bem como da Súmula Vinculante nº 37.

Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 909437 pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou tal entendimento jurisprudencial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese
: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.
(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016 )”

Nesse sentido, também tem decidido nesta Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de julgados das Câmaras Cíveis Isoladas deste Tribunal de Relatoria de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem este Tribunal Pleno:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE SENTENÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO ATUOU COMO LEGISLADOR POSITIVO, O QUE É VEDADO PELA SUMULA 37 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
.
1. No caso sob análise e em relação a temática de fundo as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos. 2. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão recorrido
.
“ (2016.03456552-92,
163.634, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-29)

Desta forma, a improcedência da Ação é medida que se impõe, em razão da inexistência de norma legal que embase à pretensão da parte Apelada, qual seja, a recomposição da perda salarial frente aos ganhos conferidos aos servidores militares.

Acerca da condenação em honorários advocatícios, no caso ocorre a inversão do ônus da sucumbência, todavia, determino a suspensão da exigibilidade em razão da parte apelada ser beneficiária da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023